Tribunal: CARF
Processo: 10530.725960/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10530.725960/2014-55 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.268 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
THIAGO HENRIQUE MELO FERREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. FATO
GERADOR. IMÓVEL RURAL. PROPRIEDADE. PRIMEIRO DE JANEIRO.
O Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) tem como fato gerador a
propriedade de imóvel rural a qualquer título, em 1o de janeiro de cada ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-085.134, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 95 a 99:
Pela notificação de lançamento no 3877/00053/2014 (fls. 03), o referido contribuinte foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 580.941,75, resultante do lançamento
suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 24/10/2014, incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda Ouro Branco"
(NIRF 5.911.996-9), com área total declarada de 1.916,1 ha, no município de São
Desidério - BA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725960/2014-55
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725960/2014-55

A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 08/10, não atendido, para o contribuinte apresentar,
dentre outros documentos, laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos
da NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela Emater.
Após análise da DITR/2009, a autoridade autuante desconsiderou o VTN declarado de
R$ 0,00 e arbitrou-o em R$ 4.043.929,05 (R$ 2.110,50/ha), embasado no SIPT/RFB
(fls. 09), com o consequente aumento do VTN tributável, tendo sido apurado imposto
suplementar de R$ 261.414,64, conforme demonstrativo de fls. 05.
Cientificado do lançamento em 28/10/2014 (AR/fls. 07), o contribuinte apresentou em
27/11/2014 a impugnação de fls. 33/35, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 36/47, com as seguintes alegações, em síntese:
- o referido imóvel com 3.606,7186 ha foi vendido em 2007 a terceiro, conforme
matrícula do cartório de registro de imóveis competente, inexistindo motivo para que a
citada notificação fosse emitida contra o recorrente.
Ante o exposto, o contribuinte requer a exclusão de seu nome do rol de devedores do
ITR/2009 e o cancelamento da respectiva notificação de lançamento questionada.
(Grifos no original)
Ao julgar a impugnação, em 31/5/19, a Turma Julgadora de primeiro grau
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, sendo consignada a seguinte
ementa no decisum:
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural a
qualquer título, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito passivo da obrigação tributária
diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador dessa exigência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2009, nos termos da legislação
processual vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 25/7/19, segundo o Termo de
Ciência de fl. 101, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 106 a 107, em 23/8/19,
alegando, ipsis litteris, o que segue:
1. Nobres Julgadores, os membros da 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal DRJ/BSB, proferiram o acórdão número 03-085.135, sobre o imposto territorial
rural do exercício de 2009 a 2011, possuindo como concluso que a impugnação ao
lançamento constituído na notificação de lançamento, é totalmente improcedente, bem
como manteve-se o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal.
2. Nobres Julgadores o Recorrente, resta inconformado com a fundamentação e
dispositivos traçados no Julgamento de piso, tendo em vista que o mesmo atinge
diretamente os princípios basilares do Direito Tributário como a non bis in idem e
“capacidade
contributiva”,
além
daqueles
intrínsecos
aos
procedimentos
administrativos, tal como boa-fé. Aparte destes que já seriam suficientes para suportar a
interposição do presente recurso acresça-se, que a razoabilidade deverá ser norte da
Administração Pública, o que se vê em grande parte da decisão combatida.
3. Ocorre que, no acórdão recorrido, a autoridade tributária declara que o Recorrente
permanece como sujeito passivo da obrigação tributária do imóvel rural questionado
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725960/2014-55

(NIRF 5.911.996-9), enquanto que o mesmo imóvel encontra-se devidamente registrado
no NIRF 5.871.338-3, sendo declarado e pago desde 2007 pelo novo proprietário, o Sr.
Lucas Favaro Garcia.
4. Obviamente que um imóvel rural não pode estar cadastrado em dois NIRFs, sendo
que para comprovar tal arbitrariedade da autoridade tributária, cumpre juntar o
georreferenciamento da área referente a cada NIRF, como documentos anexos, o que
comprova que a receita está tributando um imóvel só duas vezes.
Ao apreciar o recurso voluntário, em 4/12/20, esta Turma Ordinária do CARF
converteu o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 2402-000.932, fls. 120 a 123,
para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) confirmasse se o imposto
apurado pelo Recorrente, em sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(DITR) do exercício 2009, foi recolhido antes do início da ação fiscal, haja vista a possível
ocorrência da decadência.
Em resposta à diligência, a RFB instruiu os autos com a informação fiscal de fls.
139 e 140, atestando que o imposto apurado pelo Recorrente foi liquidado por compensação em
15/2/15.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Como visto no relatório acima, em primeira apreciação do recurso voluntário, esta
Turma converteu o julgamento em diligência para que a RFB confirmasse se o imposto apurado
pelo Recorrente, em sua DITR, chegou a ser recolhido antes do início da ação fiscal, pois, nesse
caso, o crédito lançado teria sido atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Contudo, em resposta à diligência, a RFB instruiu os autos com as telas de fls. 132
a 135 e com a informação fiscal de fls. 139 e 140, atestando que o crédito apurado na DITR do
exercício 2009 (R$ 10,00) foi liquidado por compensação (e não por pagamento) em 15/2/15.
Lembrando que o lançamento foi cientificado ao Recorrente em 24/10/14. Logo, com a aplicação
do art. 173, inciso I, do CTN, o crédito lançado não restou atingido pela decadência.
Da propriedade do imóvel e da sujeição passiva em relação ao ITR
O Recorrente busca afastar a tributação invocando os princípios do non bis in
idem, da capacidade contributiva e da razoabilidade, bem como alegando que o imóvel em
questão estaria registrado também no NIRF 5.871.338-3, sendo declarado e pago desde 2007
pelo novo proprietário, o Sr. Lucas Favaro Garcia.
Pois bem, vejamos o seguinte excerto da decisão recorrida, fl. 97:
Registre-se que o alegado imóvel com área de 3.606,7 ha, vendido em 24/04/2007 a
Lucas Rodrigo Favaro Garcia, conforme matrícula 3975 do cartório de registro de
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725960/2014-55

imóveis de São Desidério - BA (fls. 37/47), vem sendo regularmente declarado desde
2007, com o NIRF 5.871.388-3 e outro endereço, de acordo com o CAFIR e recibos de
entrega das declarações do ITR (fls. 66/68).
Assim, o contribuinte continua sendo o sujeito passivo da obrigação tributária do imóvel
rural questionado (NIRF 5.911.996-9), objeto do presente lançamento suplementar, à
época do fato gerador do ITR/2009 (01/01/2009)
(Grifos no original)
Conforme se observa no julgado a quo, a citada área com o NIRF 5.871.338-3, de
propriedade de Lucas Favaro Garcia, seria uma área distinta da área que compõe o objeto do
lançamento, a qual possui o NIRF 5.911.996-9.
De fato, comparando-se a Notificação de Lançamento de fl. 3 com os recibos de
entrega das Declarações do ITR do contribuinte Lucas Favaro Garcia de fls. 86 a 89, nota-se,
claramente, que, além da distinção entre os NIRFs, a área objeto do lançamento possui 1.961,1
ha, enquanto que a área aparentemente adquirida por Lucas Favaro Garcia, em 2007, possui
3.606,7186 ha. E não é só, essas áreas também possuem endereços diferentes e nenhuma dessas
constatações foi rebatida ou justificada pelo Recorrente.
Cabe destacar, ainda, que o próprio Recorrente declarou a área autuada como
sendo sua em relação ao exercício de 2009, e também não apresentou qualquer justificativa a
respeito, tanto na impugnação quanto no recurso, já que diz não ter sido o proprietário da área no
ano em questão.
Quanto aos documentos trazidos aos autos, um em nome do Recorrente, datado de
2007, fls. 109 a 114, e um em nome do contribuinte Lucas Favaro Garcia, datado de 2018,
ambos esses documentos fazem referência a uma área com tamanho distinto da área objeto do
lançamento, sem contar que esses documentos informam matrículas distintas.
Portanto, diante do quadro fático e probatório em tela, não vemos como acolher as
razões da defesa.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital